Tribunal: TJES
Processo: 5000829-53.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000829-53.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZELINDA SCALFONI RODRIGUES
RECORRIDO: TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000829-53.2024.8.08.0066

RECORRENTE:
ZELINDA SCALFONI RODRIGUES

RECORRIDAS:
TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

SENTENÇA:
PAULA MOSCON

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. PRAZO DECADENCIAL LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de substituição de produto e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de prova mínima do vício alegado.
2. A Consumidora afirma ter adquirido fritadeira elétrica por meio de plataforma digital, com pagamento via Pix, e sustenta que o produto apresentou superaquecimento e paralisação total 42 dias após a compra, dentro do prazo de garantia legal de 90 dias.
3. A sentença concluiu que não houve comprovação do defeito, apesar da juntada de comprovantes de compra e de conversas, por inexistir laudo técnico, ordem de serviço ou outro elemento objetivo apto a demonstrar o vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) a documentação apresentada é suficiente para comprovar o vício do produto; (ii) é cabível a inversão do ônus da prova sem início razoável de prova do fato constitutivo do direito; e (iii) é possível reconhecer a responsabilidade solidária da plataforma digital sem demonstração do defeito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica é de consumo e submete-se ao CDC. A responsabilidade do fornecedor é objetiva.

6. A plataforma de e-commerce que gerencia pagamentos e garante a entrega integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente por vícios de qualidade (Arts. 7º, parágrafo único, e 18 do CDC).

7. O prazo decadencial para produtos duráveis é de 90 (noventa) dias, conforme o art. 26, II, do CDC, não podendo disposições contratuais ou políticas privadas de 30 dias restringirem o direito legal do consumidor.

8. Pela teoria do módulo da prova e o princípio do
favor debilis
, a verossimilhança das alegações da autora, corroborada por registros de reclamação e protocolos, impõe o dever de restituir o valor pago diante da não reparação do vício.

9. O descumprimento contratual e a falha no produto, sem prova de ofensa extraordinária à honra ou dignidade, configuram mero aborrecimento, sendo indevida a indenização extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo de garantia legal de 90 dias para produtos duráveis prevalece sobre prazos menores estipulados por políticas de plataformas de intermediação. 2. A existência suficientemente demonstrada de vício de produto, conforme a condição probatória do consumidor, autoriza pedido de restituição da quantia paga. 3. Os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pela restituição de valores em caso de vício não sanado.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, 18, 26, II; CPC, art. 373.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Zelinda Scalfoni Rodrigues
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de
Tech Shop.com.br Comércio e Serviços de Informática Ltda.
e
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.
, ao fundamento de ausência de prova mínima do alegado defeito do produto.

Narra a parte autora, que adquiriu, por meio da plataforma Mercado Livre, uma fritadeira elétrica (Airfryer), comercializada pela primeira ré, pelo valor de R$ 339,00, com pagamento via Pix, juntando comprovantes de compra, pagamento, nota fiscal e conversas. Sustenta que, após aproximadamente quatro utilizações, o produto apresentou aquecimento excessivo e paralisação total, fato ocorrido 42 dias após a compra, dentro do prazo de 90 dias de garantia legal do art. 26, II, do CDC. Afirma que buscou solução junto à vendedora, sem sucesso, e posteriormente junto à plataforma, que teria negado a reclamação sob o argumento de prazo de 30 dias e encerrado automaticamente. Por tais razões, ajuizou a presente demanda requerendo a substituição do produto bem como a reparação por danos morais.

Encerrada a instrução processual foi proferida sentença (ID 18095763), julgando improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a relação é regida pelo CDC, defendendo a responsabilidade solidária das rés por integrarem a cadeia de fornecimento, a existência de vício do produto dentro do prazo de garantia legal, a falha no atendimento pós-venda com desrespeito ao prazo de 90 dias para produtos duráveis e a possibilidade de inversão do ônus da prova em razão de sua hipossuficiência, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença e pela concessão da justiça gratuita.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma

da sentença guerreada.

No caso, o autor afirma que adquiriu uma fritadeira elétrica (Airfryer) junto às requeridas e salienta ter apresentado defeito de superaquecimento. Assim, requer a substituição do produto além da reparação pelos danos morais sofridos.

Pois bem.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Inicialmente cabe registrar que sendo o produto bem durável, incide o art. 26, II, do CDC, que estabelece 90 dias para a reclamação. A política de 30 dias ("Compra Garantida") da plataforma é uma garantia contratual complementar ou um benefício de devolução facilitada, mas não pode anular a garantia legal mínima e cogente.

Neste cenário, a reclamação efetuada pela autora aos 42 dias é tempestiva. Pela teoria do módulo da prova e considerando o princípio do
favor debilis
, incumbe ao fornecedor demonstrar a inexistência do vício ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbiram. Os protocolos e as fotos anexadas conferem verossimilhança ao defeito (aquecimento excessivo e parada total).

Quanto ao dano material, comprovado o vício e a ausência de reparo no prazo de 30 dias (ou a recusa de atendimento), assiste à consumidora o direito à restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, conforme o art. 18, § 1º, II, do CDC.

No que tange aos danos morais, entendo que a situação vivenciada, embora cause insatisfação e contratempo, não atingiu a esfera íntima ou os direitos da personalidade da recorrente de forma a justificar a compensação pecuniária.

Feitas essas considerações, tem-se que a sentença deve ser reformada para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do dano material.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
REFORMANDO
a r. sentença para condenar as rés, solidariamente, a restituírem à autora o valor de R$ 353,60 (trezentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), com correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso e juros de mora pela Selic a partir da última citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)